Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), a título de danos materiais, afastando a ocorrência de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que os transtornos sofridos excedem meros aborrecimentos cotidianos. Alega que seu veículo é essencial para seu deslocamento diário ao trabalho e que, em decorrência do acidente causado pelo recorrido, ficou privada do uso do automóvel por um período prolongado, afetando significativamente sua rotina pessoal e profissional. Aduz que a parte requerida, ora recorrida, dificultou a reparação do dano ao negar-se a arcar com os custos do conserto, forçando-a a buscar intervenção judicial. Requer a reforma da sentença para o reconhecimento do dano e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização no valor mínimo de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente, corroborada pelo documento de ID 71169976.
5. Extrai-se dos autos que as partes se envolveram em acidente de trânsito, não havendo controvérsias quanto à culpa da parte recorrida, a qual foi condenada a promover a reparação dos prejuízos materiais sofridos pela parte recorrente, visando o conserto dos danos ao seu veículo.
6. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois, embora a situação lhe tenha trazido aborrecimentos, não houve demonstração de que tal fato tenha sido suficiente para causar ofensa à dignidade ou sofrimento psicológico excepcional que justifique a indenização pretendida.
7. Acresça-se que o fato de o recorrido ter inicialmente reconhecido sua responsabilidade no local do acidente, mas posteriormente não ter arcado espontaneamente com os custos do reparo, não caracteriza conduta abusiva ou ilícita que fundamente o dano moral, uma vez que havia controvérsia entre as partes acerca do valor da indenização, decidida por meio deste processo. A necessidade do exercício de ação para a satisfação da pretensão não induz a ocorrência de abalo moral indenizável.
8. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, negando provimento ao recurso da recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.